Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO DE CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de arresto sobre crédito do executado decorrente de precatório para garantir a dívida exequenda.

2. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o artigo 830 do CPC e o artigo 7o, III, da Lei de execução fiscal (Lei no 6.830/1980).

3. A jurisprudência do TJDFT entende ser necessária a prévia comprovação do esgotamento de diligências para a localização do devedor ou, no mínimo, tentativa prévia para citação do executado.

4. Considerando que sequer houve tentativa de citação do executado, o arresto é providência incabível, pois o pleito não se encontra dentro das hipóteses legais.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.